Tribunal: STF
Processo: Rcl 74022
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Vagner Bruno Rodrigues contra decisão mediante a qual, em juízo de reconsideração, julguei procedente a presente reclamação para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça Especializada na Reclamação Trabalhista nº 0011279-89.2016.5.09.0084, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum (e-doc. 57).



    O embargante alega haver omissão e contradição no julgado, uma vez que há um formal vínculo de emprego entre o ora embargante e a empresa W.A. Luft.



    Argumenta que 



    “a r. decisão ora embargada omitiu e, por consequência, contrariou as decisões anteriormente proferidas por V. Exa., vez que o caso em análise não se amolda à situação tratada na ADC 48, pois inexistente uma relação comercial de transporte autônomo de cargas entre o ora embargante e a Alfa Transportes e, sim, um vínculo empregatício formalizado entre aquele e a empresa W.A Luft. 



    Como consequência, considerando que V. Exa. já cassou o v. acórdão regional no ponto em que reconheceu a existência de vínculo de emprego diretamente entre o ora embargante e a aqui reclamante Alfa Transportes, remanesce, por consequência, incólume o vínculo de emprego formal existente entre o ora embargante e a empresa W.A. Luft, não havendo qualquer controvérsia para ser dirimida pela D. Justiça Comum acerca da natureza jurídica de tal prestação de serviços, cabendo tão somente à Justiça do Trabalho a análise da questão, nos termos do artigo 114 da CR/88.” (e-doc. 64, p. 10)



    Requer, ao fim, 



    “sejam sanados os vícios apontados, inclusive com a concessão de efeito modificativo ao r. julgado, para que seja integralmente restabelecida a r. decisão proferida por V. Exa. em 25-11-2024, a qual se limitou a cassar o ato reclamado, determinando que outra decisão seja proferida pelo E. 9º TRT em consonância com o entendimento firmado por essa Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 393 da repercussão geral, sem remessa dos autos à Justiça Comum para “avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial”.” (p. 11)



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que a autoridade reclamada deu ciência da decisão ora embargada às partes, sendo tempestiva a oposição dos presentes embargos declaratórios. 



    Assim, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado no e-doc. 63.



    Destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Conforme relatado, ao decidir pela procedência da ação reclamatória, assentei que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça comum para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “Quanto ao mérito, aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    (...)



    Por pertinente, cito trecho do acórdão proferido pelo TRT 9 quando da análise do recurso ordinário interposto nos autos do Processo nº 0011279-89.2016.5.09.0084:



    “Conforme se extrai da sentença acima colacionada, o MM. Juízo de origem entendeu que a relação jurídica existente entre as Reclamadas era meramente comercial, não ensejando a responsabilização solidária ou subsidiária da 2ª Ré ALFA TRANSPORTES. Pelo mesmo fundamento, entendeu não ser possível o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada (a qual contratou a 1ª Reclamada para prestar serviços de transporte). (...) Entretanto, a hipótese dos autos não consiste nas situações previstas em lei, na qual uma ECT (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas) pactua negócio jurídico de natureza comercial com o TAC (Transportador Autônomo de Cargas).



     No mesmo sentido, não se trata do caso em que o TAC contrata um auxiliar ou formula contrato diretamente com o embarcador. No caso dos autos, ambas as Reclamadas são pessoas jurídicas e consistem em ECT (Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas). Nesse sentido, o contrato social da 1 ª Reclamada prevê que seu "objeto social será Transporte Rodoviário de Cargas em Geral Municipal" (destacou-se; fl. 443) e o da 2ª Reclamada "tem por objeto social: - Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional (...)" (grifou-se; fl. 294).



    Registre-se que é incontroverso que a 1ª Reclamada admitiu o Reclamante como empregado (Motorista de Caminhão - CTPS de fl. 52). Nesse sentido, a relação havida entre o Reclamante e as Reclamadas não é de natureza comercial. 



    Nota-se que ambas as Reclamadas, prestadoras de serviços no mesmo ramo de atuação (Transporte Rodoviário de Cargas), beneficiaram-se diretamente do trabalho da parte autora. Não se trata, portanto, da situação em que uma empresa produtora de determinado bem formula contrato de natureza comercial com uma empresa de transporte.



     Conforme acima salientado, ambas as Reclamadas possuem como objeto social o Transporte Rodoviário de Cargas. Conclui-se, assim, que a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI terceirizou sua atividade fim para a 1ª Reclamada W. A. LUFT - EIRELI - ME, a qual admitiu o Reclamante como empregado. Nesse sentido, caberia a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos deferidos na presente reclamatória. (...) 



    No caso dos autos, a prova oral e documental produzida demonstra que havia ingerência da 2ª Reclamada na forma de prestação de serviços dos empregados da 1ª Reclamada. Por exemplo, a responsável por realizar a manutenção dos caminhões da 1ª Reclamada era a 2ª Reclamada, conforme se infere do documento de fl. 354. (...) 



    Por fim, verifica-se que, inclusive, a 2ª Reclamada monitorava o percurso que era percorrido pelo Reclamante, conforme se extrai do relatório de rastreamento de satélite juntado pela própria 2ª Ré, que se refere ao caminhão dirigido pelo obreiro (fls. 335 e seguintes). Conclui-se, dessa forma, que o Reclamante estava subordinado juridicamente à 2ª Reclamada, em violação ao disposto no §1º do art. 4º-A da Lei 6.019/74: "A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços" (destacou-se). 



    Dessa forma, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada é medida que se impõe. Ademais, ainda que não fosse constatada a ilicitude na terceirização, haveria a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos tipicamente trabalhistas (...). (...) Por tais fundamentos, reforma-se a r. decisão de origem para: a) reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI; b) declarar a responsabilidade solidária das Rés pelos créditos deferidos na presente ação.” (e-doc. 33, p. 4-8) (grifei)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07.”



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. [...]. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente